Tribunal: STF
Processo: AI 474078
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Aposentadoria especial. Requisito. Magistério.  3. Professora cedida
 a outro órgão para exercer funções diferentes das exclusivas de
magistério. Exclusão desse período de cessão para fins dessa
contagem. 4. O direito à aposentadoria especial dos professores só
se aperfeiçoa quando cumprido totalmente o requisito temporal do
"efetivo exercício em função de magistério", excluída qualquer
outra. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento